Tribunal: TJDFT
Processo: 0733433-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. OUTROS BENS. PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DOS FATOS. INTUITO MALICIOSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO.

1. Restando evidenciado que os executados não possuem outros imóveis de sua propriedade, a decisão que desconstituiu a penhora sobre imóvel dos executados por considerá-lo como bem de família deve ser mantida.

2. Não pode a parte, a pretexto de querer ver satisfeito seu crédito, utilizar-se de artifícios maliciosos, formulando pretensões fundadas em fatos sabidamente inverídicos, sob pena de configuração da litigância de má-fé.

3. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.

4. Não comprovada, no caso concreto, a capacidade financeira alegada pelos agravantes capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração assinada pelos executados, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e não provido.